Tribunal: TCU
Processo: 000.935/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares e condenou-o ao pagamento de débito e e multa em razão de irregularidades na aplicação de recursos recebidos por meio de contrato de repasse que tinha por objeto a implantação de agroindústria de pescado, constituída de edificação, poço artesiano tubular, máquinas e equipamentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Reconsideração interposto por Darlã de Araujo Laune, em face do Acórdão 15126/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados.